Tribunal: TJBA
Processo: 8004595-27.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8004595-27.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO DE BRITO PUGLISEL e outros (5) Advogado(s): MAIANA DA SILVA SANTANA, MARAISA DA SILVA SANTANA, CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA: IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO Nº 0000199-13.2000.8.05.0000. GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS - GSP. AUSÊNCIA DE REAJUSTE DOS VALORES DA GRATIFICAÇÃO POR SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS (GSP) NA MESMA PROPORÇÃO DO AUMENTO DOS VENCIMENTOS. EXECUÇÃO DE DIFERENÇAS RETROATIVAS. INEXISTÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENSEJARAM A CONCESSÃO DA SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE INCORPORAÇÃO DO PERCENTUAL DEVIDO EM RAZÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS POR LEIS SUPERVENIENTES. TEMA 494 DO STF. INAPLICABILIDADE. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTES DESTE TJBA. DESNECESSSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. ART. 509, § 2º DO CPC. DÉCIMO TERCEIRO DO ANO 2000. CÁLCULO QUE DEVE OBSERVAR A 08/12 (OITO DUODÉCIMOS), CONSIDERANDO A DATA DA IMPETRAÇÃO (MAIO/2000). TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. DATA DA CITAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA NA AÇÃO MANDAMENTAL (07/06/200). NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DOS CÁLCULOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E PERCENTUAL DE JUROS DE MORA APLICADOS NA FORMA DOS PRECEDENTES VINCULANTES DO STF E DO STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Execução Individual de Sentença nº 8004595-27.2019.8.05.0000, em que figuram como exequentes ANTONIO FERNANDO DE BRITO PUGLISEL E OUTROS e executado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER PARCIALMENTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, pelas razões adiante expendidas.